Tribunal: TRF3
Processo: 5000338-55.2023.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
57/689)

5000338-55.2023.4.03.6112

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000338-55.2023.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDNALDO DE JESUS

ASSISTENTE: FRIGORIFICO KAIOWA SA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO KOETZ - RS73409-A

ASSISTENTE do(a) APELADO: FRIGORIFICO KAIOWA SA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. FRIGORÍFICO. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EPI. TEMA 555 STF. TEMA 1.124 STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DER. AUSÊNCIA DE CULPA DO SEGURADO. INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais (trabalhador em frigorífico e auxiliar de enfermagem) e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (08/03/2017). A autarquia recorrente alega impossibilidade de enquadramento por categoria profissional no frigorífico, neutralização da nocividade biológica por EPI, ausência de habitualidade e permanência, e pugna pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na citação (Tema 1.124 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a função de ajudante em frigorífico permite enquadramento por categoria profissional até 1995; (ii) se a exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza a especialidade, independentemente do uso de EPI; (iii) se há falta de interesse de agir em relação a período já reconhecido administrativamente; e (iv) se a apresentação tardia de PPP, decorrente de mora do empregador, desloca os efeitos financeiros da condenação para a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão processual pelo Tema 1.124 do STJ restou prejudicado em razão do julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (DJe 28/05/2024).

4. Aplicável a prescrição quinquenal às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85 STJ) e a vedação de conversão de tempo especial para comum aos períodos laborados após 13/11/2019 (EC 103/2019).

5. O trabalho em frigoríficos e matadouros até 28/04/1995 autoriza o enquadramento por categoria profissional (Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979), estendendo-se a presunção de insalubridade aos ajudantes e auxiliares que operam no mesmo ambiente fabril sujeito ao frio e agentes biológicos.

6. A atividade de enfermagem enseja o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos (análise qualitativa), sendo que o uso de EPI não é capaz de neutralizar integralmente o risco de contágio no ambiente hospitalar (Tema 555 STF).

7. A habitualidade e permanência decorrem da natureza indissociável da exposição ao risco biológico inerente à prestação do serviço de saúde (Tema 211 TNU).

8. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER quando a apresentação tardia de documentos essenciais (PPP) não for imputável à desídia do segurado, mas sim à mora do empregador em fornecer o formulário, e inexistir descumprimento de carta de exigência administrativa.

9. Carece o INSS de interesse recursal quanto a matérias já decididas a seu favor na origem (isenção de custas e Súmula 111 STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao período já reconhecido administrativamente (falta de interesse de agir) e reconhecer a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: 1. O enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 abrange auxiliares e ajudantes que laboram no mesmo ambiente de trabalhadores principais em frigoríficos. 2. A eficácia do EPI em relação a agentes biológicos não elide a especialidade do tempo de serviço. 3. O Tema 1.124 do STJ não autoriza o deslocamento dos efeitos financeiros para a citação quando o atraso na instrução documental decorre de culpa de terceiro (empregador) e não há inércia do segurado perante intimação administrativa.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 485, 496 e 85; EC 103/2019, art. 24; Decretos no 53.831/1964, 83.080/1979 e 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 211.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000338-55.2023.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO KOETZ - RS73409-A

ASSISTENTE do(a) APELADO: FRIGORIFICO KAIOWA SA

APELADO: EDNALDO DE JESUS

ASSISTENTE: FRIGORIFICO KAIOWA SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por EDNALDO DE JESUS, para reconhecer como de natureza especial os períodos de 22/06/1993 a 05/08/1993, 01/10/1993 a 10/07/2001, 25/06/2001 a 27/06/2013 e 04/02/2010 a 15/05/2017, e condenar a autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na data do requerimento administrativo (08/03/2017).

A sentença (id. 280997063) fundamentou o reconhecimento da especialidade no enquadramento por categoria profissional para o labor no frigorífico, e na exposição qualitativa a agentes biológicos para as atividades de atendente/auxiliar de enfermagem, reputando irrelevante o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, e restou consignada a isenção do INSS quanto ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 280997065), o INSS requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, o sobrestamento do feito pela afetação do Tema 1.124 do STJ, o conhecimento da remessa necessária e a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em relação ao interregno de 01/10/1993 a 02/12/1998, sob o argumento de que a especialidade já fora reconhecida administrativamente. No mérito, sustenta a impossibilidade de enquadramento da função de ajudante em frigorífico por categoria profissional. No tocante aos interregnos laborados na área da saúde, aduz a falta de comprovação de poderes de representação dos emitentes dos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a ausência de exposição habitual, permanente e obrigatória a agentes biológicos infectocontagiosos, a neutralização da nocividade pelo fornecimento de EPI eficaz a partir de 03/12/1998 e a impossibilidade de cômputo de especialidade em período posterior à data de emissão do laudo. Subsidiariamente, postula a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na citação (com base na tese do Tema 1.124 do STJ), a observância da vedação de conversão de tempo especial após a Emenda Constitucional 103/2019, a exigência da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020, além da prescrição quinquenal, do reconhecimento da isenção de custas e da aplicação da Súmula 111 do STJ.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 280997069), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que as razões consistiriam em mera cópia da contestação, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença.

Não houve intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso do INSS por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões da parte autora.

A mera reiteração, na apelação, de argumentos já deduzidos na contestação não implica, por si só, ofensa à dialeticidade recursal, desde que tais razões sejam aptas a evidenciar o inconformismo com os fundamentos adotados na sentença recorrida, o que se verifica na espécie.

O recurso de apelação do INSS merece ser conhecido apenas em parte.

Carece a autarquia de interesse recursal no tocante aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ e de isenção do pagamento de custas processuais, uma vez que a sentença já contemplou expressamente tais determinações em seu dispositivo.

Nos demais pontos, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Por fim, no que tange à sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao reexame a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias.

Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora na concessão da aposentadoria a partir de 2017 não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Indefiro o pedido de conhecimento de remessa necessária formulado pelo INSS.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, acolho o pedido do INSS para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal. Tendo em vista a data do requerimento administrativo (08/03/2017) e a data do ajuizamento da presente ação (2023), declaro prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, nos exatos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

DA SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1.124 DO STJ

O INSS pugna pelo sobrestamento do feito, alegando a necessidade de aguardar o julgamento do Tema Repetitivo no 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente mediante prova não submetida ao crivo administrativo.

Contudo, tal pretensão encontra-se prejudicada.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 08/05/2024, julgou o mérito do Tema 1.124, tendo o acórdão sido publicado no DJe de 28/05/2024.

Com o julgamento definitivo da controvérsia pelo Tribunal Superior, não subsiste mais o fundamento para a suspensão do processo, devendo a tese firmada ser aplicada ao caso concreto na fase pertinente deste voto (análise do termo inicial dos efeitos financeiros).

Portanto, rejeito o pedido de suspensão processual.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PERÍODO ADMINISTRATIVO)

O INSS argui a falta de interesse de agir da parte autora quanto ao pedido de reconhecimento do período de 01/10/1993 a 02/12/1998, porquanto já enquadrado administrativamente como especial.

Analisando os autos, constata-se que a autarquia previdenciária, na via administrativa, já havia procedido ao cômputo diferenciado desse exato interregno, fato que restou incontroverso. Embora a sentença tenha mencionado essa circunstância em sua fundamentação, acabou por incluir o referido período no dispositivo condenatório de reconhecimento de atividade especial.

Sendo assim, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto, para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01/10/1993 a 02/12/1998, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, dada a ausência de interesse processual.

Fica mantido, contudo, o cômputo desse tempo, já averbado, para a soma do tempo de contribuição final.

DO MÉRITO RECURSAL

Do Enquadramento por Categoria Profissional (Frigorífico)

No período de 22/06/1993 a 05/08/1993, a parte autora exerceu a função de ajudante no Frigorífico Kaiowa S.A., e pleiteia o reconhecimento da especialidade por enquadramento de categoria profissional.

O INSS contesta tal possibilidade, alegando que a função de "ajudante" não consta expressamente nos regulamentos aplicáveis.

Sem razão a autarquia.

Até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/1995), a comprovação do tempo de serviço especial dava-se pelo mero enquadramento da atividade nas categorias profissionais arroladas nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que os trabalhadores da indústria de carnes (frigoríficos e matadouros), contemplados nos códigos 1.3.1 e 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964 e no código 2.1.3 do Decreto no 83.080/1979, fazem jus ao reconhecimento da especialidade em virtude da exposição contínua ao frio e a agentes biológicos.

Essa presunção abrange não apenas o trabalhador que exerce a função principal (ex: açougueiro, magarefe), mas também os ajudantes e auxiliares que operam no mesmo ambiente fabril, os quais compartilham as mesmas condições insalutíferas.

A anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é documento hábil e suficiente para essa comprovação, dispensando-se a apresentação de laudos técnicos ou formulários PPP para o período anterior a 1995. Mantém-se, portanto, a especialidade do interregno.

Da Exposição a Agentes Biológicos (Área da Saúde)

Quanto aos períodos de 25/06/2001 a 27/06/2013 (Associação de Proteção à Infância e Maternidade de Presidente Venceslau) e de 04/02/2010 a 15/05/2017 (Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau), o autor desempenhou as funções de atendente e auxiliar de enfermagem.

A insurgência autárquica sustenta ausência de poder de representação de quem assinou os PPPs, impossibilidade de cômputo de períodos posteriores à emissão dos laudos, ausência de habitualidade/permanência e eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

De início, destaco que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento padronizado, emitido pela própria empresa empregadora. A alegação genérica do INSS de que a pessoa que assinou o documento não possuía poderes de representação não merece prosperar, salvo se acompanhada de fundado indício de falsidade ideológica ou fraude, o que não se vislumbra nestes autos. Adota-se a presunção de boa-fé e de veracidade das informações prestadas pela empregadora sob as penas da lei. Eventual desatualização da data de emissão do laudo também não impede o reconhecimento da especialidade, desde que as condições de trabalho permaneçam inalteradas.

No mérito da exposição, o trabalho em estabelecimentos de saúde, no atendimento direto a pacientes, autoriza o enquadramento no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999 (e congêneres anteriores).

A Turma Nacional de Uniformização (TNU) fixou o entendimento de que a avaliação de agentes biológicos é de natureza qualitativa. Ademais, ao julgar o Tema 211, a TNU estabeleceu que "exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada".

Nas funções de atendente e auxiliar de enfermagem, o contato com pacientes, secreções e materiais contaminados é da própria essência da profissão. A exigência legal de "habitualidade e permanência" não pressupõe que o trabalhador passe a totalidade de sua jornada manipulando vírus ou bactérias, mas sim que o risco de contágio seja intrínseco, constante e indissociável de suas atribuições rotineiras.

No que tange ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), assentou que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Contudo, em se tratando de agentes biológicos, a comunidade científica e a jurisprudência previdenciária convergem no sentido de que os equipamentos de proteção (luvas, máscaras, aventais) são capazes apenas de atenuar o risco, mas jamais de neutralizá-lo por completo, persistindo a possibilidade de contágio por acidentes perfurocortantes, contato com mucosas, fluidos corporais ou falhas intrínsecas ao material de proteção.

Assim, a declaração patronal de eficácia do EPI no PPP não afasta o direito à contagem especial por exposição a agentes biológicos. Escorreita a sentença ao reconhecer tais períodos.

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros (DIB) e o Tema 1.124 do STJ

O INSS postula que, em havendo juntada de documentos novos apenas na fase judicial, a Data de Início do Benefício (DIB) e os respectivos efeitos financeiros retroativos sejam fixados apenas na data da citação, invocando a tese do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, cumpre tecer fundamentação minuciosa.

A controvérsia sobre o termo inicial dos efeitos financeiros quando há apresentação extemporânea de documentos comprobatórios foi objeto de apreciação pelo STJ. A tese central visa proteger a autarquia de arcar com o pagamento de atrasados em situações onde o segurado, de forma negligente, ocultou provas no requerimento administrativo.

No entanto, o caso concreto atrai um importante distinguishing pautado na própria natureza da obrigação de fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e na ausência de culpa do segurado.

A Lei no 8.213/1991, em seu art. 58, § 4o, estabelece expressamente que "a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento". Trata-se de uma obrigação legal impositiva ao empregador.

Quando o segurado não dispõe do PPP correto ou completo na data da entrada do requerimento (DER), tal fato, na esmagadora maioria das vezes – e como comprovado nestes autos –, decorre da desídia, resistência ou morosidade da própria empresa empregadora em fornecer o formulário, ou em preenchê-lo escorreitamente.

No curso desta demanda, inclusive, houve a necessidade de expedição de ofícios judiciais (conforme consta no id 280997019 apontado no relatório da sentença) para que as empresas sanassem os vícios ou apresentassem os documentos devidos.

O segurado não pode ser penalizado financeiramente (com a perda dos valores retroativos à DER) por uma falha que não lhe é imputável. A demora do empregador em cumprir sua obrigação trabalhista e previdenciária de emitir o PPP não caracteriza inércia do trabalhador.

Ademais, para que se justificasse a postergação da DIB para a data da citação, seria imprescindível que o INSS demonstrasse ter expedido carta de exigência formal no bojo do processo administrativo, conferindo prazo para o segurado apresentar o laudo, e que este prazo houvesse transcorrido in albis por culpa exclusiva do requerente. Não há prova de tal desídia por parte do autor nos autos.

Desse modo, demonstrado que o segurado preenchia todos os requisitos materiais para a concessão da aposentadoria especial já na data do requerimento administrativo (08/03/2017), e que a apresentação tardia da documentação não decorreu de sua própria inércia, mas de dificuldades inerentes à obtenção de laudos perante terceiros, impõe-se a manutenção da DIB e dos efeitos financeiros desde a DER.

Rejeito, pois, a pretensão do INSS neste aspecto.

Da Vedação de Conversão Após a EC 103/2019

No que tange ao pedido subsidiário do INSS para que seja observada a vedação constitucional de conversão de tempo especial em comum instituída pela Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 25, § 2o), o pleito deve ser acolhido como parâmetro de cálculo, muito embora careça de objeto material imediato.

Isso porque o último período de atividade especial reconhecido nestes autos se encerra em 15/05/2017, data nitidamente anterior ao advento da referida Emenda (13/11/2019). De todo modo, fica expressamente fixado que a conversão com o multiplicador 1,40 restringe-se, rigorosamente, aos lapsos laborados até 13/11/2019, em estrita observância à novel ordem constitucional.

Da Portaria INSS no 450/2020 (Autodeclaração)

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Fica mantida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deferida na origem.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso apenas para: a) extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01/10/1993 a 02/12/1998 (por já haver reconhecimento administrativo), mantendo-se, contudo, a sua averbação no cômputo do tempo total; e b) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. FRIGORÍFICO. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EPI. TEMA 555 STF. TEMA 1.124 STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DER. AUSÊNCIA DE CULPA DO SEGURADO. INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais (trabalhador em frigorífico e auxiliar de enfermagem) e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (08/03/2017). A autarquia recorrente alega impossibilidade de enquadramento por categoria profissional no frigorífico, neutralização da nocividade biológica por EPI, ausência de habitualidade e permanência, e pugna pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na citação (Tema 1.124 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a função de ajudante em frigorífico permite enquadramento por categoria profissional até 1995; (ii) se a exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza a especialidade, independentemente do uso de EPI; (iii) se há falta de interesse de agir em relação a período já reconhecido administrativamente; e (iv) se a apresentação tardia de PPP, decorrente de mora do empregador, desloca os efeitos financeiros da condenação para a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão processual pelo Tema 1.124 do STJ restou prejudicado em razão do julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (DJe 28/05/2024).

4. Aplicável a prescrição quinquenal às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85 STJ) e a vedação de conversão de tempo especial para comum aos períodos laborados após 13/11/2019 (EC 103/2019).

5. O trabalho em frigoríficos e matadouros até 28/04/1995 autoriza o enquadramento por categoria profissional (Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979), estendendo-se a presunção de insalubridade aos ajudantes e auxiliares que operam no mesmo ambiente fabril sujeito ao frio e agentes biológicos.

6. A atividade de enfermagem enseja o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos (análise qualitativa), sendo que o uso de EPI não é capaz de neutralizar integralmente o risco de contágio no ambiente hospitalar (Tema 555 STF).

7. A habitualidade e permanência decorrem da natureza indissociável da exposição ao risco biológico inerente à prestação do serviço de saúde (Tema 211 TNU).

8. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER quando a apresentação tardia de documentos essenciais (PPP) não for imputável à desídia do segurado, mas sim à mora do empregador em fornecer o formulário, e inexistir descumprimento de carta de exigência administrativa.

9. Carece o INSS de interesse recursal quanto a matérias já decididas a seu favor na origem (isenção de custas e Súmula 111 STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao período já reconhecido administrativamente (falta de interesse de agir) e reconhecer a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: 1. O enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 abrange auxiliares e ajudantes que laboram no mesmo ambiente de trabalhadores principais em frigoríficos. 2. A eficácia do EPI em relação a agentes biológicos não elide a especialidade do tempo de serviço. 3. O Tema 1.124 do STJ não autoriza o deslocamento dos efeitos financeiros para a citação quando o atraso na instrução documental decorre de culpa de terceiro (empregador) e não há inércia do segurado perante intimação administrativa.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 485, 496 e 85; EC 103/2019, art. 24; Decretos no 53.831/1964, 83.080/1979 e 3.048/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 211.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso apenas para: a) extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01/10/1993 a 02/12/1998 (por já haver reconhecimento administrativo), mantendo-se, contudo, a sua averbação no cômputo do tempo total; e b) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão